Tribunal: TJMT
Processo: 1016599-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016599-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), Tatiani Lara registrado(a) civilmente como TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), SYLVIO SEGUNDO CURIONI - CPF: 278.328.648-34 (AGRAVANTE), RURAL BRASIL LTDA - CNPJ: 14.947.900/0014-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR – DECISÃO QUE REVOGOU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA E INDEFERIU O NOVO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO AUTOR OBJETIVANDO A RETIRANDA DA INSCRIÇÃO DO SEU NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A fragilidade da tese de inadimplemento contratual por parte da empresa, pautada na alegação de entrega de produto diferente ao que foi anteriormente contratado, não encontra qualquer embasamento jurídico, já que as Notas Fiscais presentes nos autos demonstram a ciência do faturamento de novo produto em valor superior, fato que não o impediu de receber os produtos sem ressalvas, o que impossibilita a sumária constatação da probabilidade do direito alegado, e impede a concessão da tutela de urgência alegada.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SYLVIO SEGUNDO CURIONI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Dar
” (Proc. 1002712-80.2022.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra RURAL BRASIL LTDA, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar à ré que entregasse o “
produto remanescente que, segundo a narrativa da petição inicial, consistiria em 2.610 litros da substância Regulone, marca Helmoquat
”, seja porque, “
conforme elucidado na contestação, o produto Reglone, herbicida à base de Diquat, da marca da Syngenta, não é comercializado pela empresa requerida
”, de modo que “
o produto objeto da tutela provisória de urgência, na forma postulada, qual seja, substância Regulone, marca Helmoquat (Num. 82410333), sequer existe
”, seja porque “
os apontamentos da contestação corroboram a imprecisão técnica da petição inicial e respectiva emenda, já que, além da substância Glufosinato não ter demandado a mistura com a substância Flumyzin, também não foi utilizada com a substância Reglone
”, sendo que “
tais inconsistências corroboram a inviabilidade da manutenção da tutela de urgência, ante a evidente necessidade de prova técnica
”, e indeferiu o novo pedido de tutela de urgência formulado pelo autor objetivando a “
retirada da inscrição nominal do cadastro de inadimplentes, mediante expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito
”, pois, segundo a magistrada, “
em decisão pretérita, (...) já se explicitou que não há base jurídica para a suspensão da exigibilidade do pagamento do produto efetivamente entregue, tampouco da adoção das medidas coercitivas lícitas para o adimplemento contratual. Ademais, os documentos anexados à exordial demonstram, a princípio, que o autor tinha ciência do faturamento em valor superior, fato que não o impediu de receber os produtos sem ressalva
” (cf. Id. no 140043681).

O agravante alega que acertou com a ré/agravada “
a compra de 4.060 litros do herbicida de marca Helmoquat 1X20l para utilização na safra de 2021/2022
”, porém, posteriormente, “
foi informado pela agravada que não lhe seria entregue toda a quantidade acordada em função da falta de estoque e que a quantidade remanescente do produto precisaria ser de marca diversa à escolhida pelo agravante
”, ou seja, “
não recebeu a quantidade pleiteada, tendo recebido apenas mais 200 litros do produto contratado, totalizando o recebimento de 1.000 litros do herbicida de substância Helmoquat
”; prossegue aduzindo que, “
em função da alegada impossibilidade da entrega do produto contratado, a empresa recorrida ofereceu como substituição parcial do produto adquirido o herbicida Glufosinato, de maior valor e menor eficiência para as (suas) necessidades
”, contudo, “
encontrando-se em situação de extrema urgência,
(...)
se viu obrigado a aceitar o produto oferecido em substituição, recebendo da agravada a quantia de 900 litros do produto Glufosinato para que pudesse atender parcialmente a sua demanda
”, e, para piorar o quadro, o preço exigido pelo produto diverso foi “
mais que o dobro do valor do produto inicialmente por ele contratado
”.

Sustenta que, na decisão inicial, ao deferir a antecipação da tutela para compelir a ré/agravada a fornecer o “
produto remanescente, mediante contraprestação, ou não sendo possível a entrega do produto contratado, a substituição por produto com eficácia equivalente, sem custo adicional
”, a MMa. Juíza admitiu que o conjunto probatória confirma o inadimplemento do negócio por parte da ré em razão do atraso na entrega do produto, bem assim a urgência necessária a antecipar os efeitos da tutela, no entanto, agora, mesmo sem a modificação do quadro fático analisado naquele momento, somente em razão de escusável erro material quanto à nomenclatura do produto discutido, ela decidiu desprezar o entendimento anterior e revogar a medida liminar.

Critica a conclusão decisória porque, segundo diz, “
ambos os produtos - Reglone e Helmoquat, apesar de serem produzidos por empresas diversas, são da mesma classe Diquat, possuindo em sua composição a mesma quantidade do princípio ativo
”, sendo que “
não existe diferença substancial entre referidos produtos, tratando-se apenas de nomenclaturas comerciais distintas
”; depois, porque “
a parte agravada possuía ciência desde o início da comunicação de que o nome Reglone refere-se ao produto comercializado e constante em pedido, tendo sido mera tentativa de induzir a magistrada a erro e protelar o cumprimento de sua obrigação
; no mais, argumenta que, “
apesar de mencionar a substância ‘reglone’, de forma inexata, também se direciona ao produto como Helmoquat, demonstrando que o herbicida discutido nos autos é o que consta no pedido comercial acostado aos autos
”, e que “
o erro material constante na exordial é mera indicação de substância errônea, não tendo sido indicado pedido diverso, valor diverso, ou erros que seriam capazes de ocasionar uma dúvida real ao julgador, ao contrário, a fundamentação e os documentos juntados aos autos demonstram claramente o objeto da ação e o contrato celebrado, inexistindo dúvidas plausíveis quanto a isso
”.

Em outra frente, no que diz respeito à pretensão de exclusão dos seus dados dos cadastros de maus pagadores, afirma que “
a realização de inscrição no cadastro de inadimplentes configura fato novo, cujo registro trata-se de documento superveniente às decisões já proferidas na demanda de origem. Assim, tratando-se de fato novo, é permitido ao agravante postular novo pedido de tutela de urgência
(...)
, isso porque a renovação do pedido de tutela de urgência é plenamente admissível quando o novo requerimento encontra-se embasado na ocorrência de fato novo, compreendendo-se este como qualquer fato que, por si só, seja determinante para a alteração do julgamento realizado
”, enfatizando o risco de sobrevir maiores danos se mantida a negativação, pois “
o gerente
(da agência bancária)
informou que, com a negativação, o limite que lhe era fornecido para a prática dos atos negociais inerentes ao agronegócio estaria suspenso, até a regularização da situação ora vivenciada
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja restabelecida a tutela de urgência anteriormente deferida e determinada a exclusão dos seus dados dos cadastros de restrição ao crédito; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal à pronta “
retirada da inscrição do agravante no cadastro de inadimplentes (SERASA), realizada no dia 06/06/22, sob o valor de R$ 93.250,00
” (cf. Id. no 140043679).

A decisão vinculada ao Id. no
141426194
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado preliminarmente argui a existência de inovação recursal em razão da juntada de novos documentos, alteração do pedido inicial, o que invalidaria a apreciação do recurso sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
143168150
).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na decisão inicial, ao receber a exordial, em primeiro contato com a matéria, a MMa. Juíza definiu o seguinte:

“Com efeito, em relação à obrigação de entrega do produto remanescente, embora haja contra notificação encaminhada pela demandada, informando sobre a dificuldade de entrega no prazo acordado (Num. 82434892), não houve admissão, tampouco há qualquer prova técnica que demonstre a necessidade de mistura do produto substituto Glufosinato com a substância Flumyzin, bem como a sua eficácia reduzida em relação ao Regulone, inclusive a necessidade da dobra do herbicida.

De fato, a parte autora notificou a demandada para entregar o produto contratado ou para apresentar opções de substituição sem a exigência de pagamento de diferença, todavia, em contra notificação, não houve expressa garantia, pela requerida, de que haveria a substituição conforme solicitado, havendo apenas a informação quanto a dificuldade de entrega no prazo acordado, ante a ocorrência de caso fortuito na empresa fabricante do insumo agrícola.

O que se extrai dos documentos anexados à exordial, é que as notas fiscais eletrônicas dos produtos recebidos pelo autor em substituição foram emitidas com os valores dos produtos efetivamente entregues (Glufosinato e Flumyzin), e não com o valor relativo ao produto adquirido incialmente (Regulone), o que demonstra, em princípio, que o autor tinha ciência do faturamento em valor superior, fato que não o impediu de receber os produtos (Num. 82411146 - Pág. 1; Num. 82411147 - Pág. 1 e 2) sem ressalva.

Destarte, pelos elementos dos autos, não é possível concluir, nesta fase de cognição sumária, que a substituição do herbicida Regulone ocorreu sem custo adicional, muito menos da eficácia reduzida do Glufosinato e da necessidade da mistura com o produto Flumyzin.

Há, apenas e tão somente, admissão do atraso na entrega da integralidade do produto relacionado na Simulação de Venda no 52672PV (Num.82410340), qual seja, Helmoquat, com entrega parcial de 800 litros no dia 17/12/2021 e 200 litros após a notificação, além de 900 litros de Glufosinato.

Logo, não há base probatória para redução do valor do produto Glufosinato, para proporção de 50% (cinquenta por cento), tampouco para imposição da obrigação de entrega da quantidade específica de 5.220 litros, acrescido de 232 litros da substância Flumyzin.

Portanto, a tutela de urgência deve limitar-se ao fato documentalmente comprovado.

Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino à parte requerida a entrega do produto remanescente, mediante contraprestação, ou, não sendo possível a entrega do produto contratado, a substituição” (cf. Id. no 83052229 dos autos de origem)

Contra esta decisão, o agravante interpôs embargos de declaração visando o deferimento integral do pedido de tutela de urgência e, não considerando haver qualquer vício, o Juízo rejeitou os embargos.

Houve ainda, a interposição de agro de instrumento (Proc. 1010042-45.2022.8.11.0000), visando o provimento integral da tutela de urgência pretendida.

Na sequência, em resposta ao pedido de reconsideração, ela enfatizou que:

“
o indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de pagamento e do registro de protesto pelo não pagamento do produto entregue foi ocasionado pela insuficiência de base probatória, a qual foi detalhadamente explicitada na decisão judicial. Além disso, o indeferimento do mencionado pedido não foi pautado apenas na ausência de prova quanto à eficácia dos herbicidas, mas também no fato de que o autor efetivamente recebeu os produtos em substituição, faturados em valor superior ao produto adquirido inicialmente, sem qualquer ressalva. Com efeito, pela análise dos elementos presentes nos autos, não foi possível concluir que a substituição do herbicida Regulone ocorreu sem custo adicional, persistindo, portanto, a ausência da probabilidade do direito material para o deferimento da tutela pleiteada.

Ademais, a complexidade da questão demanda a angularização da relação jurídica processual e instrução probatória, de modo a evidenciar as minúcias do negócio jurídico realizado entre as partes
” (cf. Id. no 84707806 dos autos de origem).

Agora, na decisão agravada, após finalizar a fase postulatória, diante de mais um pedido do autor objetivando a suspensão da exigibilidade da obrigação discutida nos autos, dessa vez, para fins de obrigar a ré a excluir o seu nome do cadastro de restrição ao crédito, a MMa. Juíza assim decidiu:

“Quanto a baixa da inscrição nominal restritiva, inexistem elementos que denotem a pertinência do pedido.

Em decisão pretérita, este Juízo já explicitou que não há base jurídica para a suspensão da exigibilidade do pagamento do produto efetivamente entregue, tampouco da adoção das medidas coercitivas lícitas para o adimplemento contratual.

Ademais, os documentos anexados à exordial demonstram, em princípio, que o autor tinha ciência do faturamento em valor superior, fato que não o impediu de receber os produtos sem ressalva.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.” (cf. Id. no 90443575dos autos de origem)

Em análise inicial, considerando que a discussão suscitada neste recurso, em específico à suspensão da exigibilidade do débito, basicamente é a mesma daquela lançada no RAI no 1010042-45.2022.8.11.0000, cumpre-me, até mesmo por questão de lógica e linearidade, replicar a ressalva de que:

“
apesar do esforço argumentativo do autor/agravante, não se vê nos autos de origem qualquer explicação para as aquisições dos produtos agrícolas mencionados nas Notas Fiscais no 20916, 21150 e 21084, objeto do pedido de ‘suspensão da exigibilidade’ e proibição de ‘qualquer protesto’, feito pelo autor/agravante em sede de tutela de urgência, não se podendo precisar nem mesmo se essa negociação tem, como plano de fundo, qualquer relação com a impossibilidade de fornecimento do herbicida retratado na Simulação de Compra e Venda, ou, ainda, que essa particularidade autorize, de alguma maneira, o não pagamento, por parte do autor/agravante, por este produto. Não diviso, portanto, a probabilidade do alegado direito à suspensão da exigibilidade da dívida relativa à aquisição dos produtos mencionados nas Notas Fiscais no 20916, 21150 e 21084
”.

O exame da legalidade ou não da inclusão do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito passa, necessariamente, pelo da exigibilidade, certeza e/ou liquidez da dívida utilizada para o apontamento negativador, sendo que, por si só, o ato de cobrança indireta não representa alteração da base fática analisada nas decisões anteriores.

Certo é que a assertiva recursal não infirma os fundamentos da decisão agravada, pois com efeito, conforme bem ressaltou o Juízo “os
documentos anexados à exordial demonstram, em princípio, que o autor tinha ciência do faturamento em valor superior, fato que não o impediu de receber os produtos sem ressalva.”,
portanto persiste a fragilidade do pedido de exclusão dos seus dados dos cadastros de inadimplência, apenas porque no seu entendimento, “o risco de sobrevir maiores danos se mantida a negativação, pois “
o gerente
(da agência bancária)
informou que, com a negativação, o limite que lhe era fornecido para a prática dos atos negociais inerentes ao agronegócio estaria suspenso, até a regularização da situação ora vivenciada
”; e isso realmente impede a concessão da tutela de urgência almejada face à impossibilidade de sumária constatação da probabilidade do direito alegado, especialmente ante as notas fiscais presentes nos autos que comprovam o recebimento do produto com valor superior ao anteriormente contratado.

No caso, ao contrário do entendimento do agravado, não há novação recursal, nem mesmo supressão de instância, já que a decisão agravada baseou-se nos documentos presentes nos autos, principalmente a apresentação das
Notas Fiscais no 20916, 21150 e 21084, objeto do pedido de ‘suspensão da exigibilidade’ e proibição de ‘qualquer protesto’. As conversas apresentadas pelo agravante não mudam a conclusão da decisão agravada, que é a mesma daquela lançada no RAI
no 1010042-45.2022.8.11.0000, ou seja, a inexistência de qualquer
“base jurídica para a suspensão da exigibilidade do pagamento do produto efetivamente entregue, tampouco da adoção das medidas coercitivas lícitas para o adimplemento contratual”

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023